Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717687-50.2018.8.07.0000 RECORRENTE: HBG ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LICITAÇÃO. CAESB. EXECUÇÃO INDIRETA. EMPREITADA. SUBCONTRATAÇÃO. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. NORMA REGULAMENTAR 4/MTE. DESCUMPRIMENTO. APURAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que sociedade empresária contratada pela CAESB, após dispensa de licitação, subcontratou terceiro empresário para prestar serviço relacionado à medicina e segurança do trabalho e questiona o enriquecimento sem causa apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 1.1. A contratada requereu a suspensão do curso de processo de execução de título executivo constituído por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2. A interpretação do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, com enfoque no critério teleológico-objetivo, revela que o magistrado está adstrito apenas ao enfrentamento dos argumentos capazes de alterar a conclusão do julgamento. Precedente. 3. O regime de execução indireta fixado no contrato com a Administração Pública direta ou indireta, seja tarefa ou empreitada (art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.666/1993), não interfere no dever de cumprimento das regulamentações trabalhistas pertinentes à execução do objeto do contrato. 3.1. As normas afetas à medicina e segurança do trabalho são cogentes e não podem ser afastadas por disposição contratual. 4. A entidade da Administração Pública tem a legítima pretensão de exigir a recomposição do preço correspondente ao valor pago pela contratada para subcontratar terceiro empresário, pois a subcontratação desrespeitou a NR 4/MTE, de acordo com apuração efetuada pelo Tribunal de Contas. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884, caput, do Código Civil, asseverando que o serviço contratado foi prestado à CAESB e que não havia empecilho à subcontratação. Aduz que inexistiu prejuízo à referida empresa pública, tampouco enriquecimento ilícito por parte da impugnante; c) artigo 3o, caput, da Lei 8.666/1993, defendendo que devem ser mantidas as condições efetivas da proposta vencedora da licitação. Ressalta que a contratação ocorreu mediante a manifestação de vontade autônoma e específica das partes, não sendo devida qualquer ingerência interna na organização e estratégia da recorrente. Pontua, outrossim, que restou comprovada a vantagem da contratação para a CAESB. Acrescenta a tese da afronta ao princípio nulla executio sine titulo, argumentando ser indevida a recomposição ao erário decidida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, devendo-se reconhecer a inexigibilidade do título extrajudicial. Acerca da matéria, deixa de fazer menção a artigo de lei violado. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 884, caput, do Código Civil, e 3o, caput, da Lei 8.666/1993. Isto porque, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosperar a indicada tese de transgressão ao princípio da nulla executio sine titulo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005